Tribunal: TJMT
Processo: 1029618-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029618-19.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DONIZETE DE MOURA - CPF: 026.745.351-56 (ADVOGADO), WEGNER HENRIQUE FERREIRA CARDOSO - CPF: 057.711.851-08 (PACIENTE), JUIZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE DE MOURA - CPF: 026.745.351-56 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), THAIS DA SILVA GUIMARAES - CPF: 060.818.031-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1029618-19.2025.8.11.0000

PACIENTE: WEGNER HENRIQUE FERREIRA CARDOSO
IMPETRANTE: DONIZETE DE MOURA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas), bem como no art. 2o da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada e encontra respaldo nos requisitos legais; e (ii) estabelecer se estariam presentes os pressupostos para substituição da custódia preventiva por domiciliar em razão do estado de saúde do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoridade coatora fundamenta a prisão preventiva na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos extraídos dos autos, como a significativa quantidade de drogas apreendidas [três naturezas], o modo de execução do delito e a suposta vinculação com organização criminosa.

O paciente admitiu auxiliar sua companheira no preparo e entrega de entorpecentes, bem como no recebimento dos valores das vendas, conduta corroborada pelas declarações da corré, revelando tanto o crime de tráfico de drogas quanto uma divisão de tarefas típica de associação para o tráfico.

A alegação de que a propriedade das drogas seria exclusiva da companheira do paciente não neutraliza os indícios de autoria, sendo inviável a análise aprofundada da autoria delitiva na via estreita do habeas corpus.

A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e emprego formal, não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos de periculosidade.

O pedido de prisão domiciliar, baseado em suposto estado de saúde incompatível com o cárcere, não foi submetido previamente ao juízo de origem, configurando supressão de instância e impedindo sua apreciação em sede originária pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva revela-se fundada em elementos concretos quando lastreada na gravidade concreta da conduta imputada, na significativa quantidade de entorpecentes apreendidos [três naturezas] e na existência de indícios de que a comercialização se dava sob a supervisão da facção criminosa Comando Vermelho. 2. A ausência de prévia submissão do pedido de prisão domiciliar ao juízo de origem impede sua análise pelo Tribunal por configurar supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6o; 310, I a III; 311; 312 e 313, I; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei no 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 183.187/RO; STJ, AgRg no RHC 177.754/PE, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.10.2023; STJ, AgRg no HC 560.018/RN; STJ, RHC 50.924/SP, rel. Min. Jorge Mussi, DJe 23.10.2014; TJMT, HC 1015699-60.2025.8.11.0000, Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 27.06.2025; TJMT, HC 1009821-57.2025.8.11.0000, Des. Helio Nishiyama, j. 17.04.2025
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1029618-19.2025.8.11.0000

PACIENTE: WEGNER HENRIQUE FERREIRA CARDOSO
IMPETRANTE: DONIZETE DE MOURA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de WEGNER HENRIQUE FERREIRA CARDOSO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop.

O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 23.8.2025, sendo posteriormente convertida em prisão preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas), bem como no art. 2o da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa).

Sustenta que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, destacando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e emprego formal, o que tornaria desproporcional a manutenção da sua custódia.

Alega que a propriedade das drogas apreendidas foi assumida pela companheira do paciente, Thaís da Silva Guimarães, não havendo elementos que comprovem vínculo direto entre ele e o tráfico de entorpecentes.

Aduz que o paciente apresenta lesão ortopédica complexa no membro inferior, faz uso de fixador externo, enfrenta risco iminente de amputação e carece de cuidados médicos especializados, incompatíveis com o ambiente prisional.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a custódia preventiva do paciente ou substituí-la por prisão domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido.

Em nova manifestação, o impetrante reiterou os fundamentos da inicial e apresentou novos documentos médicos do paciente.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento da impetração, sob o fundamento de que
“os parcos documentos acostados aos autos não propiciam uma análise arrazoada do constrangimento ilegal aventado pelo subscritor do presente remédio heroico”
.

É o necessário.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1029618-19.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora a impetração tenha sido instruída apenas com a petição inicial, cópia do mandado de prisão – contendo unicamente a parte dispositiva – e documentos médicos, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora supriram a ausência da documentação não apresentada pelo impetrante, possibilitando a análise dos fundamentos da medida constritiva [proferida oralmente], o conhecimento das imputações contra o paciente, das circunstâncias que envolveram sua prisão e, inclusive, da quantidade de substância entorpecente apreendida.

Diante disso, impõe-se o conhecimento e regular processamento do presente
habeas corpus
.

Colha-se das informações prestadas pelo juiz singular:

“Cuida-se de auto de prisão em flagrante de
WEGNER HENRIQUE FERREIRA CARDOSO
e THAÍS DA SILVA GUIMARÃES,
presos
no dia 22.08.2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006 e art. 2o da Lei 12850/2013.

Realizada a audiência de custódia em 23 de agosto de 2025, o auto de prisão em flagrante foi devidamente homologado, sendo a segregação cautelar dos autuados convertida em prisão preventiva. A medida teve como fundamento a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos dos artigos arts. 282, § 6.o, 310, incisos I, II e III, 312 e 313, incisos I e II, e 315, todos do Código de Processo Penal (Id. 205478379).

Posteriormente, foi juntada aos autos a decisão proferida nos autos de habeas corpus,
indeferindo a liminar
e requisitando informações (Id. 206403659).

Oportuno destacar que a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
WEGNER HENRIQUE FERREIRA CARDOSO
foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que existem motivos para a manutenção da custódia cautelar.

No caso em comento, verifico a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, consistente na garantia da ordem pública, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão dos pacientes.

Observa-se do decisum combatido que a prisão preventiva fora decretada porque presentes os requisitos inseridos nos artigos 312 do Código de Processo Penal, ficando salientados os seguintes elementos: comprovada existência do crime e dos indícios de autoria, necessidade de garantir a ordem pública, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, e ainda por se tratar da imputação de crimes punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, conforme prevê o artigo 313, inciso I, do CPP.

Com efeito, conforme se observa dos autos, não houve alteração na situação fática que culminou na decisão que decretou a prisão preventiva e ainda se mostram presentes os requisitos e fundamentos da custódia cautelar, não vislumbrando a possibilidade de uma conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão.

Em consonância está o entendimento da mais alta Corte de Justiça Mato-Grossense, in verbis:

“Não há que se revogar prisão preventiva se ainda persistem as razões do seu desencadeamento”. (TJMT, RT 732/667)

“(...) Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o Juízo singular a justifica na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modo de execução do delito”. (FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)

No caso dos autos, consigno que, por ora, a prisão preventiva é medida essencial para resguardar a ordem pública e resguardar a instrução criminal, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, considerando o modo da prática do delito – o local onde foi praticado– são elementos concretos a concluir pela gravidade concreta da conduta praticada a justificar a sua prisão como forma de garantir a ordem pública (art. 312 do CPP).

Ademais a gravidade concreta do delito praticado é elemento suficiente para concluir pela necessidade de se garantir a ordem pública, eis que estão sendo investigados, pela prática, em tese, dos crimes de
Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico

e Organização Criminosa.

As diligências investigativas revelaram que a equipe de cavalaria, a partir de informações da Agência Regional de Inteligência, identificou um casal supostamente ligado ao Comando Vermelho, responsável pela gerência do tráfico em determinado endereço, sendo a mulher reconhecida como Thaís (“Guimarães”), cooptada por indivíduo de vulgo “Matemático”. Durante rondas, os suspeitos foram localizados em frente à residência, ocasião em que Thaís dispensou meio tablete de maconha e foi encontrada com porções de skunk, recebendo voz de prisão em flagrante. Em seguida, confessou a atividade ilícita e indicou locais onde armazenava drogas, sendo apreendidas na residência expressivas quantidades de maconha prensada, skunk e aproximadamente meio quilo de pasta base de cocaína. Os acusados foram conduzidos à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Sinop, onde se ratificou a prisão em flagrante.

O autuado
Wegner declarou que convive com Thaís da Silva Guimarães há cerca de dois meses e que passou a auxiliá-la na preparação e entrega de entorpecentes, além de receber pagamentos
, ressaltando que não realizava negociações de drogas. Informou não ter vínculo com facções criminosas. Relatou que, em 22/08/2025, no período noturno, Thaís foi abordada pela Polícia Militar quando saía para realizar entrega de drogas, ocasião em que assumiu a prática ilícita e indicou os locais onde os entorpecentes estavam escondidos.

Por sua vez, Thaís da Silva Guimarães declarou ser apenas “companheira” ou “mula” do Comando Vermelho, sem vínculo formal (“batismo”). Relatou que vende drogas há cerca de três anos, em maiores quantidades desde maio de 2025, sendo a apreensão atual sua terceira remessa. Informou que, em 22/08/2025, deixou entorpecentes separados em sua residência para retirada, mas foi abordada pela Polícia Militar e indicou todos os locais onde estavam escondidos. Acrescentou conviver com Wegner Henrique Ferreira Cardoso há dois meses, período em que ele a auxilia nas vendas, embora assuma ser a principal responsável.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos acusados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

O Comando Vermelho, organização à qual se atribui vínculo com o representado, é conhecido por atuar em diversas regiões do Estado, impondo domínio territorial e promovendo verdadeiro poder paralelo
.

Nesse sentido, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN). Ainda, “(...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. (...)” (AgRg no RHC n. 177.754/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, bem como para sua manutenção, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Eventual liberdade dos acusados coloca em risco a paz pública ainda mais se tratando de indivíduos faccionados com poder de intimidação difusa/coletiva. Logo, (...) a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos moldes do art. 312 c/c art. 313, I, ambos do CPP, é evidenciada pelos indícios de intimidação difusa e violência exacerbada, subvertendo a paz social diante dos supostos crimes praticados por indivíduos ligados à organização criminosa. (...) (N.U 1009162-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024).

Neste diapasão, do que consta reproduzido nos autos, vê-se que o periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, in casu, ainda se faz presente, o que afasta da hipótese a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, 'quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada' (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Com isso, visando garantir a ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, entendo pertinentes estes fundamentos para a manutenção da prisão preventiva decretada outrora.

A Defesa, por sua vez, não apresentou qualquer fato novo capaz de alterar a decisão que decretou a prisão preventiva. (...)

Com isso, visando garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, entendo pertinentes estes fundamentos para a manutenção da prisão preventiva decretada outrora, eis que o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, resta demonstrado a partir do modus operandi utilizado. São estas as informações, ficando este Magistrado à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que Vossa Excelência entender necessários.”

Cabe ressaltar que a negativa de autoria demanda dilação probatória, não passíveis de análise na via do
Habeas Corpus
.

Nessa linha, aliás, é o teor do Enunciado Criminal no 42 deste Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Não obstante a alegação do impetrante no sentido de que a companheira do paciente teria assumido a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas [o que, em tese, afastaria o vínculo dele com o tráfico e tornaria indevida a prisão preventiva] –, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora revelam que, além de os entorpecentes terem sido localizados na residência do casal, o próprio paciente teria admitido conviver com Thaís há aproximadamente dois meses, período em que auxiliava ela na preparação e entrega de drogas, bem como no recebimento de valores decorrentes da comercialização [
“Wegner declarou que convive com Thaís da Silva Guimarães há cerca de dois meses e que passou a auxiliá-la na preparação e entrega de entorpecentes, além de receber pagamentos”
].

Infere-se, ainda, que Thais, além de ter declarado ser
“’companheira’ ou ‘mula’ do Comando Vermelho, sem vínculo formal (batismo)”
, afirmou
“conviver com Wegner há dois meses, período em que ele a auxilia nas vendas, embora assuma ser a principal responsável”
.

A conduta atribuída ao paciente, consistente em auxiliar sua companheira na preparação, entrega das drogas e recebimento dos valores decorrentes da venda, de forma reiterada e por aproximadamente dois meses, com divisão delineada de tarefas, pode, em tese, caracterizar [ao menos] a prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.

O fato de o paciente não realizar negociações diretas de substâncias entorpecentes, tampouco admitir seu vínculo formal com o Comando Vermelho, são aspectos que, embora devam ser devidamente apurados no curso da instrução probatória, não têm o condão de neutralizar o teor autoincriminatório de suas declarações, nas quais admite [em tese] participação no preparo e na logística de entrega das drogas.

Nesse contexto, constata-se que os elementos amealhados até o momento fornecem indícios suficientes de autoria delitiva que dão suporte ao decreto prisional.

Noutro giro, a prisão preventiva justificada na garantia da ordem pública,

destacando a natureza e a gravidade concreta das condutas, o
modus operandi
e o contexto fático colhido na fase investigativa.

Em termos fáticos, a decisão reporta: a) informes prévios de inteligência; b) identificação de casal supostamente ligado à facção criminosa atuante na região; c) apreensão, na residência do casal, de quantidades expressivas de drogas [maconha prensada, skunk e pasta base de cocaína] pertencentes ao Comando Vermelho
[1]
; d) declaração do próprio paciente, que admitiu auxiliar sua companheira, há cerca de dois meses, na preparação e entrega de entorpecentes, além de receber os valores correspondentes à comercialização; e) confirmação dos relatos do paciente pela companheira dele.

A finalidade cautelar invocada pelo juiz singular – garantia da ordem pública – encontra-se fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela dinâmica de preparo e entrega recorrentes, pela variedade e expressiva quantidade das substâncias apreendidas, bem como pelo apontado arranjo mínimo de divisão de tarefas entre o casal.

Nesse contexto, não se constata a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Colaciono os seguintes deste Tribunal:

“A existência de indícios de associação criminosa com divisão de tarefas, onde um custodiado é responsável pela distribuição das drogas e outro pela guarda e depósito do material ilícito, constitui fundamento idôneo para justificar a necessidade da segregação cautelar.”
(HC no 1015699-60.2025.8.11.0000, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 27/06/2025)

“As circunstâncias do caso concreto evidenciam a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, em vista da quantidade e variedade de entorpecentes, (...) e do modus operandi emprego no crime, que inclui planejamento organizado e divisão de tarefas para o tráfico de drogas.”
(HC no 1009821-57.2025.8.11.0000, Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 17/04/2025)

Noutro quadra, havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública (STJ, no 619.629/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 3/11/2020).

Lado outro,

eventuais predicados pessoais não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

Por fim, não se verifica dos autos que o pedido de prisão domiciliar tenha sido previamente submetido à apreciação do juízo de origem, o que inviabiliza sua análise por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, consoante os seguintes julgados deste Tribunal:

“O pleito de prisão domiciliar não foi submetido ao juízo de origem, configurando supressão de instância.”
(HC no 1012640-64.2025.8.11.0000, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 22/08/2025)

“A falta de análise do pedido de prisão domiciliar não recomenda a análise originária da matéria pelo Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural.”
(HC no 1023106-20.2025.8.11.0000, Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 15/08/2025)

Com essas considerações, conheço em parte da impetração e
DENEGO
a ordem impetrada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]

Segundo consta das informações judiciais,
“Thaís da Silva Guimarães declarou ser “companheira” ou “mula” do Comando Vermelho, sem vínculo formal (“batismo”)”
, o que indica que os entorpecentes pertenciam à referida facção criminosa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025